Tribunal: TJSP
Processo: 1002900-08.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA, ALCANÇANDO MENOS DE R$ 100,00. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA.

Sendo reduzidíssimo o valor da causa, honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no § 8o do art. 85 do Estatuto

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA, ALCANÇANDO MENOS DE R$ 100,00. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA.

Sendo reduzidíssimo o valor da causa, honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no § 8o do art. 85 do Estatuto Processual Civil, a fim de remunerar condignamente o profissional da Advocacia.